Tribunal: TJBA
Processo: 0003622-81.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0003622-81.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MARCOLIN GUERRA

Advogado(s)
:
GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA, CESAR LUCENA BORGES

APELADO: ANTÔNIA VERA ARCANJO CAMPOS

Advogado(s)
:
DEBORA CANDICE CUSTODIO PESQUEIRA TAVARES, LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO, LEONE DELLANO PEREIRA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MANEJADOS PELO APELANTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER REDISTRIBUÍDA TENDO EM O PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELO APELADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Reconhece-se o erro material suscitado, uma vez que o julgado distribuiu equivocadamente o valor dos honorários e das custas processuais na proporção de 60% (sessenta por cento) para a embargante/apelante e 40% (quarenta por cento) para embargada/apelada, quando deveria ter feito de forma diversa, uma vez ter sido parcialmente provido o apelo.

3. Quanto aos embargos do embargante/apelada, estes pretendem rediscutir matéria já enfrentada no acórdão.

4. Uma vez, tendo o acórdão embargado apreciado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, resta afastada a existência de qualquer vício a ser reparado na presente via recursal.

EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA APELANTE, ACOLHIDOS. EMBARGOS DA APELADA, NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios Simultâneos nas Apelações nº 0003622-81.2012.8.05.0154 e 0005775-19.2014.8.05.0154
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DA APELANTE E CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DA APELADA,
nos termos do voto do relator.

Sala
das
Sessões,

de

de 2021
.

Presidente

Dr. José Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça